Tribunal: TJDFT
Processo: 0710471-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. COERÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I - Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, ainda mais quando demonstra coerência e possui respaldo nas demais provas dos autos, conforme reiterada orientação jurisprudencial desta eg. Corte de Justiça.
II - Quanto à arguição relativa aos preceitos do art. 226 do CPP, cumpre reforçar, ademais, que o procedimento ali previsto traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que a sua inobservância, na fase policial, não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando as demais provas dos autos ratificam o reconhecimento pessoal efetuado na fase inquisitorial, levando-se em consideração o conjunto fático-probatório.
III - Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, afinal, são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e alicerçados por outras provas, sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o acusado.
IV – Recurso conhecido e não provido.